Tribunal: STF
Processo: HC 204215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Bretanha Schidmt, em favor de Fabiano Barbosa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.844.069/SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi impronunciado. Irresignado, o MPSC interpôs apelação no TJSC, o qual pronunciou o paciente pela prática do delitos descritos nos art. 121, §2º, I e IV e c/c art.14, inc. II, ambos do Código Penal, nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.. RECURSO DO MP. PEDIDO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. EXEGESE DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE, INCLUSIVE COM AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, DESCRITAS NA DENÚNCIA. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO STJ NO JULGAMENTOS DOS RECURSOS ESPECIAIS NS. 1656322 E 1665033, REPRESENTATIVOS DO TEMA 984, DA RELATORIA DO DES. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, JULG. EM 23-10-2019. ADEMAIS, HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O LIMITE MÁXIMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 5/2019 CM-TJSC ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO 1/2020 CM-TJSC. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 4, p.1)
    Sobreveio agravo no recurso especial, o qual não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida e o agravo também não foi conhecido.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Para tanto assentou “[...] ao final seja despronunciado na Ação Penal n. 0000594-27.2018.8.24.0038, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Joinville/SC.” (eDOC 1, p.7)
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao prover no recurso de apelação, consignou o seguinte: 
    “No caso em apreço, não resta qualquer dúvida quanto à materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado tentado perpetrado contra a vítima Cidinei João de Jesus, a qual está comprovada através da recognição visuográfica n. 179-2017 (fls. 4-8), do boletim de ocorrência n. 00085-2017-0000323 (fls. 9-10), do laudo pericial n. 9406.2017.5732 (fl. 21), dos documentos do Hospital Municipal São José (fls. 25-45) e das provas testemunhais. 
    Quanto a autoria do delito, verifica-se a existência de duas versões distintas, aquela da defesa e a da acusação, entretanto há elementos suficientes nos autos que indicam que o réu, em tese, foi o autor do delito em questão, os quais são suficientes para alicerçar a sua pronúncia e conduzí-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. 
    A versão trazida pelo apelado Fabiano Barbado sob o crivo do contraditório, pois restou silente na fase extrajudicial (fl. 46), está calcada na negativa de autoria, alegando que estava em casa no dia dos fatos, que não conhece a vítima e não participa de facção criminosa: 
    Fase judicial: Que o interrogado não tem carro. Que nunca tentou matar ninguém. Que as acusações são falsas. Que no dia dos fatos o interrogado estava em casa. Que o interrogado estava trabalhando na época. Que o interrogado nunca ouviu falar na vítima. Que o interrogado não faz parte nenhum facção. Que o interrogado convive com o PGC, pois em Joinville têm duas facções, e quem predomina é o PGC. Que não conhece Milta. Que não entendeu porque está sendo acusado. Que dentro do presídio o interrogado está na ala do PGC (mídia de fl. 199). 
    Por outro lado, as demais provas produzidas são suficientes para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença
    Convém citar o depoimento prestado pela vítima Cidinei João de Jesus, ouvido apenas perante autoridade policial, pois inexistosas as intimações para comparecimento em audiência de instrução em julgamento. Quando ouvido, o ofendido relatou que no percurso do serviço até sua casa foi surpreendido por dois rapazes, um deles munido com faca, que iniciaram luta corporal contra a vítima. Depois de levar algumas facadas, ainda durante a briga, a vítima percebeu que o réu Fabiano pegou uma arma de fogo no porta-luvas do veículo onde estava e realizou cinco disparos contra o ofendido, que atingiram apenas o braço do réu, pois esse conseguiu desvencilhar-se da briga e fugir. Ressaltou que a motivação do crime se deu por a vítima não aceitar o ingresso em facção criminosa, a qual pertencia o acusado Fabiano:
    […]
    Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, após serem notificados pelos hospital acerca de um paciente com lesões provenientes de arma de fogo e faca, foram até o nosocômio e realizaram entrevista com a vítima que, na oportunidade, não quis apontar o nome do algoz, por ele ser integrante de facção criminosa, embora tenha deixado claro que viu o autor dos fatos e sabia de quem se tratava: 
    […]
    Embora escassa, analisando a prova colhida durante a instrução processual, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de reformarem a sentença que impronunciou Fabiano Barbosa, conduzindo-o a julgamento perante o Júri Popular. Importante ressaltar que, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de pronúncia fundamentada em elementos produzidos no inquérito policial, não viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal: 
    […]
    A sentença de pronúncia "exige apenas a convicção sobre a existência do crime e indícios de autoria" (RT 697/284), ambas circunstâncias foram demonstradas no presente feito e, analisando-se tais relatos, conclui-se que existem indícios suficientes de autoria, sendo imperativo que seja o recorrente submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que procederá, na ocasião oportuna, ao exame e à valoração da prova. 
    O doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho leciona: 
    [...] desde que haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de que o réu foi o seu autor, deve o Juiz pronunciá-lo. A pronúncia é decisão de natureza processual, mesmo porque não faz coisa julgada, em que o Juiz, convencido da existência do crime, bem como de que o réu foi o seu autor (e procura demonstrá-lo em sua decisão), reconhece a competência do Tribunal do Júri para proferir julgamento (...) A pronúncia encerra, isto sim, juízo fundado de suspeita. Daí por que, na dúvida, deve o Juiz pronunciar (Código de Processo Penal Comentado, Saraiva, 3. ed., 1998, p. 26/27, v. II). 
    Outrossim, conforme já elucidado, nos delitos de competência do Tribunal do Júri prevalece o princípio in dubio pro societate, isto é, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios da autoria do crime, é prudente remeter a apreciação do caso concreto ao Conselho de Sentença. 
    Quanto às qualificadoras consubstanciadas nos incisos I (torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do § 2º, do art. 121 do Código Penal, verifica-se que há indícios suficientes para sua manutenção. 
    Quanto a qualificadora do motivo torpe, existem indícios de que o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima pelo fato dessa não aceitar ingressar na facção criminosa a qual o réu fazia parte. 
    Ademais, a análise da mencionada qualificadora - motivo torpe - exige aprofundado exame do mérito, o que é incabível em sede de pronúncia 
    […]
    De igual forma, no que tange à qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, há nos autos elementos suficientes para que seja admitida e levada ao plenário para apreciação do Conselho de Sentença, vez que, segundo os relatos colhidos, enquanto a vítima dirigia-se para sua casa de bicicleta, foi surpreendida por dois rapazes, um deles munido de uma faca, que atacaram a vítima e iniciaram uma luta corporal. Enquanto a vítima tentava se desvencilhar dos coautores, o réu apanhou uma arma de fogo no porta-luvas do carro que estava e realizou cinco disparos contra a vítima, que conseguiu se desvencilhar da briga e saiu correndo. 
    Dessarte, considerando que os elementos probatórios colacionados dão amparo à acusação, e que em sede de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas se totalmente dissociadas do conjunto probatório, deve-se remeter ao Tribunal do Júri a apreciação sobre sua correção ou não.” (eDOC 4, p. 6-13)
    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o TJSC, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. Muito embora o Tribunal haja registrado a aplicação do in dubio pro societate, verifica-se, claramente, o caráter periférico da argumentação.
    Isso porque aliado ao depoimento da vítima está o boletim de ocorrência n. 00085-2017-0000323, o laudo pericial n. 9406.2017.5732 (fl. 21), os documentos do Hospital Municipal São José (fls. 25-45) e das provas testemunhais. (eDOC 4, p. 6)
    Desse modo, afastado o referido princípio, já rechaçado pela Segunda Turma desta Corte, permanecem hígidos os fundamentos que levaram o Juízo do Júri a pronunciar a paciente. 
    Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade  in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator (ARE 1067392/CE, Rel. Mi. GILMAR MENDES, Segunda Turma DJe-167, publicado 02-07-2020)”
    Ou seja, embora o acórdão mencione o inadmissível in dubio pro societate, verifica-se que há elementos suficientes em sua motivação para pronunciar a paciente.
    Com efeito, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior do que aquele necessário à sentença condenatória, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
    Nos termos assentados pela doutrina:
    “Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-391)
    Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância e consistência de provas no sentido da autoria do crime sobre a pessoa do paciente, razão por que não há ilegalidade na sua pronúncia.
    Aponto jurisprudência corroborante desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1304605 ED-AgR/ PR. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma DJe-092, publicado 14-05-2021)”
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente